Tribunal: STF
Processo: Rcl 40657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por CELG Distribuição S/A – CELG D, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000642-17.2014.5.18.0111, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. Consoante relata a Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário como agravo interno, negou-lhe provimento e determinou o pagamento de multa a favor da parte contrária no importe de 5% do valor atualizado da causa.
    3. Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
    4. Afirma, ainda, que o recurso extraordinário não visa a discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, como afirmado pelo TST. 
    5. Articula tratar-se de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, porquanto demonstrada a existência de afronta direta aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXVI, XXX, LV, 37, II, 93, IX, 97 e 175 da CF/88, art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, art. 71, §1º da Lei 8.666/93, além de contrariada a Súmula 331, V, do TST e a Súmula Vinculante 10 do STF.
    6. Sustenta que a matéria em discussão nos autos de origem teve sua repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 635.546-RG.
    7. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário. Postula, ainda, o afastamento da multa imposta pelo TST.
    8. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a” e e 1.035, § 8º do CPC/2015, mediante aplicação do entendimento firmado no seguinte precedente: RE 598.365 (Tema 181), no qual fixada a tese de que não possui repercussão geral a discussão quanto aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de Tribunais diversos.
    2. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou provimento, consoante se denota do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
    [...]
    O recurso extraordinário interposto teve seu seguimento denegado consoante os seguintes fundamentos adotados na decisão agravada:
    ‘Examino. 
    Consta no acórdão recorrido: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. INTEMPESTIVIDADE. O agravo não enseja conhecimento, visto que é intempestivo. Conforme certidão à fl. 921, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 22/11/2017, sendo considerada publicada em 23/11/2017, quinta-feira. Logo, o prazo para interposição de recurso teve início em 24/11/2017, sexta-feira. O termo ad quem ocorreu em 01/12/2017, sexta-feira. Contudo, o agravo foi interposto apenas em 02/12/2017, quando já ultrapassado o prazo legal. O prazo não se conta em dobro, uma vez que a Agravante não goza dos privilégios da Fazenda Pública. Verifico, também, que inexiste nos autos notícia de impedimento ou adiamento do término do prazo recursal para a data da interposição do presente agravo. Agravo não conhecido”. 
    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: 
    (...) 
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.’
    A agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria constitucional apresentada no recurso extraordinário, hábil a autorizar o processamento do apelo. 
    Sem razão, contudo.
    Inicialmente, tem-se, na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), que a decisão na qual se aplica precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem, recebido no TST como agravo do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC. Tal orientação foi acolhida pelo CPC vigente no artigo 1.030, § 2º. Nesse contexto, não se cogita de usurpação de competência ou contrariedade à Súmula 727 do STF. 
    O exame dos autos revela que a Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo em agravo de instrumento, por ausência do pressuposto de admissibilidade referente à tempestividade recursal. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181).
    Transcrevo o teor da ementa do referido julgado:
    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator: Min. Ayres Britto, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)’
    Ressalte-se que o não conhecimento do agravo em agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, impediu o exame das matérias alegadas no recurso extraordinário, razão pela qual o caso, efetivamente, atrai o aludido precedente de repercussão geral. 
    Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. 
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo, condenando a agravante ao pagamento de multa a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), na forma do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC.”
    3. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de requisito de admissibilidade recursal, a justificar a adoção do entendimento firmado no RE 598.365-RG.
    4. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    5.  Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    6. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    7. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora